Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710933-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO DER-DF, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO DISTRITO FEDERAL - ASSAAP/DER-DF AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos ao apresentar as contrarrazões (id. 17068928), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre tais documentos. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 23 de junho de 2020 16:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador